Tribunal: TJDFT
Processo: 0714552-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RESTITUIÇÃO DE BENS E VALORES. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição.
Inviável a restituição de bens e valores que foram apreendidos no contexto de tráfico de entorpecentes.
Apelo desprovido.